Tribunal: TJES
Processo: 0000573-31.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000573-31.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELADO: ETELVINA VIRGINIA RAMOS SCHUBERT SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA BENEFICIÁRIA ADIMPLENTE. CIRURGIA DE URGÊNCIA CANCELADA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, operado pela Unimed-Rio, com intermediação da estipulante Abramei e da administradora Med & Saúde. A sentença determinou o restabelecimento do plano ou a migração para outro equivalente, e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão de cobertura à beneficiária adimplente sem prévia notificação; (ii) avaliar a caracterização e o quantum do dano moral arbitrado; e (iii) examinar a exequibilidade da obrigação de fazer imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão de plano de saúde, ainda que coletivo, exige notificação prévia e pessoal do beneficiário, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, entendimento este estendido aos planos coletivos conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A Apelante não comprovou o envio de notificação à beneficiária, tampouco impugnou adequadamente o fundamento central da sentença, limitando-se a alegar a inadimplência da estipulante, fato que não afasta a necessidade de notificação individual.
5.
A consumidora encontrava-se adimplente e teve cirurgia de urgência cancelada na véspera do procedimento, circunstância que evidencia falha grave na prestação do serviço e agravo relevante ao seu estado de saúde.

6.
O dano moral, diante da recusa indevida de cobertura em situação emergencial e da violação à dignidade da pessoa humana, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

7.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, revela-se proporcional à gravidade da conduta das rés e aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8.
A sentença é exequível, pois prevê expressamente, em caso de impossibilidade de restabelecimento do plano original, a migração da beneficiária para plano compatível, garantindo a continuidade do atendimento.
9.
As alterações relativas à assunção da carteira de beneficiários pela Unimed-FERJ não interferem na legalidade da sentença proferida contra a Unimed-Rio, devendo as consequências da sucessão empresarial ser examinadas na fase de cumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de plano de saúde coletivo por inadimplemento da estipulante exige prévia e efetiva notificação individual ao beneficiário, sob pena de nulidade da rescisão.
2. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico urgente a beneficiária adimplente caracteriza dano moral in re ipsa.
3. A operadora de plano de saúde e as demais integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço.
4. A sentença que prevê, alternativamente, a migração da beneficiária para plano equivalente em caso de impossibilidade de restabelecimento é plenamente exequível.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.398.166/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.09.2019; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.211692-6/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 16.10.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.171228-4/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 09.07.2024; TJDFT, Apelação Cível 07425251520228070001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 18.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de fls. 316/318 (p. 1/5 do arquivo digital vol. 002), integrada pela decisão de Id nº 8223315, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
ajuizada por
ETELVINA VIRGINIA RAMOS SCHUBERT,
julgou procedente o pedido para condenar a requerida Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro a restabelecer o plano de saúde da autora, mediante a retomada do pagamento das prestações ou, caso inviável, oportunizar a migração para outro plano com condições equivalentes.

Condenou, ainda, solidariamente, as rés Unimed-Rio, Abramei Associação Brasileira do Micro Empreendedor Individual e Med & Saúde Administração e Representações Ltda., no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais de Id nº 8223304, a recorrente
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
alega, em resumo:
i)
ausência de verossimilhança nos fatos alegados pela parte autora, diante da rescisão contratual por inadimplência quanto às mensalidades de abril e maio de 2019, o que teria tornado inviável o restabelecimento do contrato empresarial extinto;
ii)
impossibilidade jurídica da obrigação de fazer imposta, dado que o plano de saúde era de natureza coletiva empresarial, inviabilizando sua reativação individual, devendo a parte apelada optar por migração a plano individual;
iii)
validade das cláusulas limitativas de cobertura contratual, sendo legítima a recusa da operadora em arcar com riscos não previstos expressamente, sob pena de violação ao equilíbrio contratual e à função social do contrato; e
iv)
ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos morais, pois teria agido em exercício regular de direito.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório, com a condenação da parte apelada em honorários recursais.

UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”)
, compareceu no Id nº 8223318, pleiteando a substituição processual no polo passivo da demanda ou, ao menos, a sua inclusão.

A parte recorrida
ETELVINA VIRGINIA RAMOS SCHUBERT
não apresentou contrarrazões, em que pese ter sido devidamente intimada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de fls. 316/318 (p. 1/5 do arquivo digital vol. 002), integrada pela decisão de Id nº 8223315, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
ajuizada por
ETELVINA VIRGINIA RAMOS SCHUBERT,
julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a tutela de urgência e condenando a apelante e as demais rés (Abramei e Med & Saúde) a restabelecerem o plano ou oportunizarem a migração, além do pagamento solidário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória. Em sua inicial, a parte autora, ora apelada, narra, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão operado pela Unimed-Rio (Apelante), contratado por intermédio da estipulante ABRAMEI e da administradora MED&SAUDE.

Aduz que, apesar de estar rigorosamente adimplente com suas mensalidades (conforme comprovantes que instruíram a inicial e reconhecidos pela sentença), foi surpreendida com o cancelamento de uma cirurgia de Histerectomia, agendada para 08/01/2019, em razão de seu quadro urgente de saúde (hemorragia constante) .

O cancelamento, informado pelo médico na véspera do procedimento (07/01/2019), deu-se em razão da suspensão do contrato coletivo por uma "pendência administrativa", que se revelou ser a inadimplência da estipulante ABRAMEI perante a operadora Unimed-Rio. A Autora defende que a suspensão foi ilegal, pois jamais foi notificada previamente sobre o risco de interrupção dos serviços.

A sentença acolheu os pedidos, entendendo que, embora houvesse a inadimplência da estipulante, a suspensão dos serviços à beneficiária foi ilícita, pois as rés não comprovaram a notificação prévia da consumidora, conforme exige a legislação (art. 13, II, da Lei 9.656/98). Reconheceu, ainda, a responsabilidade solidária de todas as integrantes da cadeia de consumo (operadora, estipulante e administradora) e a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar (i) a legalidade da suspensão do serviço à beneficiária adimplente, (ii) a caracterização do dano moral e a razoabilidade do
quantum
fixado, e (iii) a exequibilidade da obrigação de fazer.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o argumento central da Apelante é que agiu no exercício regular de direito ao suspender o contrato coletivo da ABRAMEI por inadimplência.

O recurso, contudo, falha em enfrentar o fundamento jurídico determinante da sentença. A ilicitude da conduta da apelante, reconhecida pelo juízo
a quo
, não decorre da existência (ou não) da dívida da estipulante, fato que é incontroverso, mas sim da
violação direta ao dever legal de notificar previamente a beneficiária
.

A Lei nº 9.656/98, que rege os planos de saúde, estabelece em seu art. 13, parágrafo único, inciso II, que os contratos não podem ser suspensos ou rescindidos unilateralmente, salvo por fraude ou não pagamento por período superior a 60 (sessenta) dias, "desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência".

Embora o dispositivo se refira textualmente aos planos individuais, o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento consolidado, estende essa garantia aos planos coletivos por adesão (como no caso dos autos), exigindo a notificação pessoal do beneficiário como condição de validade para a suspensão ou rescisão do vínculo.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
SUSPENSÃO DE COBERTURA POR INADIMPLEMENTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
PACIENTE INFANTIL EM TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EM AMBIENTE HOSPITALAR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, aplicando-se seus princípios protetivos, inclusive nos contratos coletivos por adesão.

4. A suspensão do contrato de plano de saúde, ainda que coletivo, por inadimplemento, exige a prévia notificação do consumidor, sendo abusiva a rescisão sem essa formalidade, conforme interpretação do art. 13, II, da Lei 9.656/98 e do art. 14 da Resolução ANS 557/2022, à luz da boa-fé contratual.

5. Mesmo em casos de inadimplemento, a interrupção de tratamento médico em curso, especialme nte em pacientes em situação de vulnerabilidade - como criança de 2 anos diagnosticada com infecção bacteriana -, é vedada, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.082.

(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
A suspensão de contrato de plano de saúde coletivo por inadimplemento exige prévia e efetiva notificação ao consumidor, sob pena de invalidade da rescisão. A operadora e a administradora de benefícios respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço de saúde, integrando a mesma cadeia de consumo.
A operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico em curso, mesmo após a rescisão contratual, quando necessária à preservação da vida ou da integridade física do paciente. Medicamento prescrito para administração hospitalar não se enquadra na vedação legal de cobertura por uso domiciliar.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.211692-6/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2025, publicação da súmula em 16/10/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INCORREÇÃO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - LITISPENDÊNCIA - NÃO VERIFICADA - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - SUSPENSÃO UNILATERAL INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA.

(...).

4. Conforme jurisprudência do STJ, somente será possível a suspensão do plano de saúde coletivo se houver prévia notificação do usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

(...).

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.171228-4/001, Relator(a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO . RESCISÃO UNILATERAL. SUSPEITA DE FRAUDE DA EMPRESA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS . RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9 .656/1998. 2. A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa nº 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS . 3. A jurisprudência deste e. TJDFT firmou entendimento pela ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, sem a notificação prévia do consumidor, em observância aos ditames da Lei nº 9.656/1998, mesmo nos casos de suposta fraude na contratação pela empresa estipulante .
Em tais casos, ou seja, suspeita de fraude praticada pela empresa estipulante, também é obrigação da operadora de plano de saúde notificar previamente o consumidor acerca da rescisão do contrato, principalmente na hipótese em que não restou comprovada a má-fé do segurado. Precedentes.
4. Tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que a seguradora descumpriu o prazo mínimo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias antes de proceder o cancelamento unilateral do contrato, mister manter a sentença que determinou o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária .
5. Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-DF 07425251520228070001 1704326, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/05/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2023).

No caso concreto, a sentença foi categórica ao afirmar que as rés, incluindo a Apelante, "não comprovaram que notificaram previamente a titular a respeito da suspensão do contrato". A Apelante, em suas razões recursais, não apresenta qualquer prova em sentido contrário, limitando-se a reiterar a inadimplência da estipulante.

A Autora, por outro lado, comprovou que estava adimplente e que só tomou conhecimento da suspensão na véspera de sua cirurgia urgente.

Não há, portanto, que se falar em "exercício regular de direito" quando a conduta da operadora viola expressa disposição legal de proteção ao consumidor. A suspensão foi manifestamente ilícita.

A Apelante sustenta, ainda, que os fatos configuram mero inadimplemento contratual, o que não ensejaria dano moral.

Contudo, tal tese não se sustenta.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça diferencia o "mero dissabor" do inadimplemento contratual de situações que, pela sua gravidade, atingem a dignidade da pessoa humana. A recusa indevida de cobertura de saúde, especialmente em casos de urgência, enquadra-se nesta segunda hipótese, configurando dano moral
in re ipsa
.Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PLANO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DOS BENEFICIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

4. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pelos beneficiários, que tiveram o plano de saúde suspenso sem a devida notificação por parte da operadora.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.398.166/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 8/10/2019.)

Nesse contexto, os autos demonstram que a apelada não sofreu um simples aborrecimento. Ela estava com a saúde debilitada, sofrendo de hemorragia constante, e teve sua cirurgia, já autorizada e agendada, abruptamente cancelada na véspera, por uma falha administrativa e ilegal (ausência de notificação) pela qual não contribuiu, já que estava adimplente.

A angústia, a aflição e o agravamento do estado psicológico de quem se vê desamparado pela operadora de saúde em momento de extrema vulnerabilidade são evidentes e prescindem de comprovação .

Em relação ao ao
quantum
indenizatório, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que o valor observa estritamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considera, de um lado, a gravidade da conduta ilícita das rés e o caráter pedagógico-punitivo da medida e, de outro, a extensão do dano sofrido pela vítima, sem causar-lhe enriquecimento ilícito. Assim, nota-se que o valor está em conformidade com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos.

Por fim, a apelante alega que a sentença é inexequível ao determinar o restabelecimento de um plano coletivo cancelado.

As razões recursais ignora, propositalmente ou por equívoco, o texto literal do dispositivo sentencial. O magistrado de piso, ciente da natureza coletiva do contrato, determinou:

"a) condenar a ré Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. a restabelecer o plano de saúde da autora, [...]
ou, em não sendo possível o restabelecimento, pela oportunização de migração para outro plano
com as mesmas condições do plano cancelado, de forma a garantir a continuidade da prestação de serviço;" (grifei)

A sentença, portanto, já previu a impossibilidade fática do restabelecimento e determinou, exatamente como alternativa, a migração para plano compatível, solução que a própria Apelante sugere em suas razões recursais. Não há, pois, qualquer inexequibilidade a ser declarada.

Outrossim, cumpre registrar que, após a interposição do presente recurso, a UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“Unimed-FERJ”) peticionou nos autos (Id 8223318) , informando a assunção da carteira de beneficiários da Unimed-RIO a partir de 01/04/2024, em razão da crise financeira desta, e requereu sua substituição ou ingresso no polo passivo. Posteriormente, a própria Unimed-RIO peticionou (Id 14632184), ratificando sua responsabilidade e, ainda, pleiteando a sua reintegração no polo passivo.

Tais fatos supervenientes, relativos à transferência da carteira de beneficiários e à capacidade operacional da Apelante originária, não alteram o julgamento do mérito deste recurso, que se restringe à análise da legalidade da sentença proferida em face da Unimed-RIO com base na situação fático-jurídica e probatória existente à época.

As questões decorrentes da sucessão empresarial ou da transferência de carteira, incluindo a legitimidade passiva superveniente da Unimed-FERJ e a exequibilidade das obrigações de fazer e pagar em face da nova responsável pela carteira, deverão ser apreciadas pelo Juízo de origem em sede de cumprimento de sentença, momento processual adequado para a análise de tais incidentes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento), totalizando a condenação em honorários sucumbenciais em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar